Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DE UM DOS AGENTES. PROVA ROBUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pela confissão de um dos acusados.

2. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes, não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado.

3. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório é seguro em apontar o dolo dos acusados em subtrair os bens da vítima.

4. Não havendo comprovação idônea acerca do uso de arma branca, o afastamento da majorante é medida que se impõe.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a majorante pelo uso de arma branca; para readequar a reprimenda na primeira fase da dosimetria; e, por conseguinte, reduzir a pena definitiva aplicada de ambos os apelantes.